Tribunal: TJPA
Processo: 0000095-39.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000095-39.2014.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
Heverson Henrique dos Santos
ADVOGADO(A):

Dr.

Eugênio Dias dos Santos
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Roberto Antônio Pereira de Souza
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza Abucater
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. Pretendida absolvição por alegada falta de provas da autoria do crime. Pretensão Infundada. Provas existentes nos autos suficientes para a demonstração da autoria e materialidade delitiva, devendo a palavra da vítima ser levada em consideração quando corroborada por outros elementos probatórios existentes nos autos, inclusive a confissão do próprio acusado, que admitiu, perante o juízo da causa, ter cometido o crime em questão. Alegado erro na dosimetria penal. Erro não averiguado. Dosimetria que se encontra em seus devidos termos legais, tendo a pena final sido arbitrada em seu mínimo necessário para o tipo penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, em que é apelante
HEVERSON HENRIQUE DOS SANTOS
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Heverson Henrique dos Santos
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 157, caput, do CPB
, tendo o juiz a quo procedido a detração penal, decotando o tempo em que o denunciado permaneceu preso preventivamente e, ao final, determinado que a reprimenda fosse cumprida inicialmente em regime aberto.

Narra a denúncia
que no dia 06 de janeiro de 2014, por volta de 06h45min., a vítima, Keila Batista Silva, deslocava-se para seu trabalho pela Trav. Almirante Wandelkok, esquina com rua Antônio Barreto, quando foi abordada pelo denunciado, o qual, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto, subtraindo da mesma seu aparelho celular.

Acionada uma viatura da polícia que passava pelo local, os mesmos, em diligência, lograram êxito em prender o acusado, ainda na posse do objeto subtraído, tendo este confessado, na Delegacia de Polícia, o delito em questão, apenas negando que tenha praticado o crime com emprego de arma de fogo.

Em razões recursais
, alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório, pois as declarações das testemunhas de acusação são contraditórias e fantasiosas, razão pela qual postula a absolvição do apelante. De forma subsidiária, aduz erro na aplicação da pena, inicialmente por entender que por ser o réu inocente não deveria a pena ter sido aplicada e, em segundo lugar, por inexistir culpabilidade do agente nos autos.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza Abucater, opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, tão somente para que se proceda a reanálise da dosimetria penal.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no presente apelo.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA.

Alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório, sendo a decisão condenatória embasada tão somente no depoimento da vítima dos autos, razão pela qual postula a absolvição do apelante.

De forma subsidiária, aduz erro na aplicação da pena, inicialmente por entender que por ser o réu inocente não deveria a pena ter sido aplicada e, em segundo lugar, por inexistir culpabilidade do agente nos autos.

Analisando a assertiva exposta, entendo que não há razão para tal irresignação, uma vez que foi comprovado de forma clara a conduta criminosa praticada pelo apelante,
conforme podemos evidenciar abaixo:

Em depoimento prestado em juízo, fl. 64 dos autos, a vítima, KEILA BATISTA SILVA, confirmou todos os termos da denúncia acusatória,
enfatizando que o acusado lhe abordou exigindo seu telefone celular, que para isso ele levantou a camisa dando de entender que estaria armado, motivo este que fez com que a ofendida lhe entregasse o celular. Logo em seguida a fuga do denunciado do local do crime, a vítima acionou uma viatura da polícia militar que passava pelo local, tendo os policiais, em diligência, conseguido prender o recorrente. Que quando o acusado percebeu a aproximação da polícia jogou o telefone roubado para debaixo de um carro que estava estacionado, sendo recuperado a res pelos policiais.

O apelante, em seu depoimento junto à Juíza da causa, mídia de fl. 64
, confirmou que realmente retirou o celular das mãos da vítima quando o mesmo lhe avistou caminhando, mas aduziu que aquela atitude foi em virtude do mesmo estar embriagado e que fez aquilo como brincadeira, mesmo sem conhecer a ofendida, mas quando percebeu a policia vir a seu encalça, jogou o celular, sendo que este mais tarde foi recuperado e entregue a vítima.

Os policiais militares que procederam a prisão do denunciado prestaram depoimentos na audiência de instrução, constante à mídia de fl. 64
, de forma uníssona, corroborando tudo o que foi dito tanto pela vítima quanto pelo próprio recorrente, não havendo razão alguma para se entender que dúvida quanto à autoria delitiva existiu nos autos, pois a mesma encontra-se deveras provada de forma mais clara possível.

Ora, a vítima, por ser testemunha ocular de todo desenrolar fático, possui credibilidade em tudo que diz, tanto na fase inquisitiva quando junto ao juiz da causa e, quando suas palavras são confirmadas pelas testemunhas trazidas ao processo, maior é a certeza da ocorrência do fato como aduzido na denúncia acusatória, vindo a declaração do réu, prestada em juízo, somente corroborar o que já havia sido definido como certo, ou seja, que o apelante realmente foi o autor do crime em estudo.

Por último, no que tange ao alegado erro na dosimetria penal,
vejo que tal tese é desprovida de esteio firme o bastante para que prospere, tendo em vista que a
dosimetria constante às fls. 81/82 dos autos
levou em consideração todos os parâmetros impostos legalmente ao magistrado sentenciante, tendo este não só averiguado circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, dosando a pena base em 05 anos de reclusão, como também percebeu duas circunstâncias atenuantes da pena (ser o réu menor de 21 anos à época do crime e ter o mesmo confessado, em juízo, a conduta delitiva), decotando da pena base 01 ano, passando a pena intermediária para o importe mínimo permitido em lei, que foi de 04 anos de reclusão, importe este que se manteve até o final da dosimetria, pois inexistente qualquer causa de aumento ou diminuição da reprimenda, razão esta que me faz entender que o quantum de nenhum erro ocorreu na dosimetria da pena do acusado, devendo então a mesma permanecer
in totum
, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 08 de junho de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator